Tribunal: TJPA
Processo: 0811916-94.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0811916-94.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

INTERESSADO: JUCICLEIA PINTO DA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, para que o julgamento da ação penal em desfavor da acusada ocorra em outra comarca. Alegação de inexistência de estrutura adequada para a realização das sessões do Tribunal do Júri, inviabilizando a regular tramitação dos feitos e comprometendo a celeridade processual. Manifestação favorável do Ministério Público e da defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade do desaforamento do julgamento, considerando a ausência de instalações adequadas para a realização do Tribunal do Júri na Comarca de Marituba/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento é medida excepcional, autorizada pelo art. 427, do CPP, quando presentes motivos que comprometam a imparcialidade do julgamento ou a segurança da acusada.

4. A ausência de estrutura adequada inviabiliza a realização do júri, acarretando sucessivos adiamentos e comprometendo a ordem pública e a celeridade processual.

5. A proximidade do d. Juízo com a realidade dos fatos justifica a procedência do pedido, pois ele é conhecedor das dificuldades enfrentadas na comarca para a realização do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Pedido de desaforamento deferido para que o julgamento ocorra na Comarca de Ananindeua/PA ou, caso haja impedimento, em outra comarca mais próxima.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Nazaré Gouveia.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Pedido de Desaforamento de julgamento formulado pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Marituba/PA, objetivando que os autos da ação penal que tem como ré JUCICLEIA PINTO DA PAIXÃO seja julgado em outra comarca.

Aponta o requerente a inexistência de instalações e/ou estrutura adequada para a realização das sessões do Tribunal do Júri na comarca de Marituba/PA, razão pela qual pleiteia o desaforamento do julgamento para a comarca mais próxima, preferencialmente Ananindeua. Aduz que o fórum de Marituba não dispõe de salão do júri, o que tem inviabilizado a realização regular das sessões do júri, causando sucessivos adiamentos e comprometendo a celeridade processual, inclusive em processos com réus presos.

O Ministério Público se manifestou de forma favorável ao desaforamento, id-20827540.

A defesa de JUCICLEIA PINTO DA PAIXÃO, em id-20827542, concordou com a manifestação do Ministério Público, não se opondo ao desaforamento.

Parecer ministerial pelo deferimento do pedido de desaforamento da Comarca de Marituba para a Comarca contígua de Ananindeua ou outra mais próxima, caso Ananindeua apresente problemas para tal desiderato, ex vi do art. 427 do CPP.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo requerente merecem ser acolhidos.

O desaforamento é ato excepcional que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes, o que tenho como presentes
in casu
.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (
in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio
),
in verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo.” (páginas 400/401)

Assim dispõe o art. 427 do CPP:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

Verifico que existe plausibilidade nas alegações do ora requerente, tendo em vista que a falta de estrutura adequada impacta no sistema de segurança pública ou privada, comprometendo a integridade física da ré, sobretudo diante da repercussão social do crime em questão, conforme salienta o requerente, eis que o homicídio ocorreu em 29/11/2017, sem que tenha sido julgado pelo Tribunal do Júri.

Sendo assim, demonstrada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a segurança na realização do julgamento, bem como a imparcialidade do Conselho de Sentença, e ainda, a proteção pessoal da acusada, resta evidente que o ato não deve ser realizado na Comarca de Marituba.

Enfim, é induvidoso que ninguém melhor que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa, para aferir melhor acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no presente caso.

Ante o exposto, defiro o pedido de desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Juri, da ré JUCICLEIA PINTO DA PAIXAO, a fim de ser submetida a julgamento na comarca de Ananindeua/PA, ou outra mais próxima, caso Ananindeua apresente problemas para tal desiderato, ex vi do art. 427 do CPP.

É o voto.

Belém, 15/04/2025